Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA. DECISÃO CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIME CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO EXPRESSO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CONDENAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE MORTE. ADOÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA (1/2). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 983), é cabível, na seara criminal, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, sobretudo quando a ofensa se deu em sede de violência doméstica contra a mulher, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, por sua natureza in re ipsa, devendo, apenas, se garantir o contraditório e a ampla defesa, mediante pedido expresso, o que ocorreu, no caso, em sessão plenária.
2. A soberania dos veredictos só é renunciada em decisões que não encontram um mínimo de apoio no contexto probatório. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) quando os jurados optam por uma das versões apresentadas, devidamente respaldada na prova coligida.
3. Considerando que a vítima do feminicídio foi atingida em região do rosto, porém não houve risco de morte, mostra-se razoável aplicar a redução da pena na fração intermediária de metade (1/2).
4. Existente pedido expresso do Ministério Público para condenação do réu à indenização pelos morais experimentados em razão da tentativa de feminicídio, ainda que formulado somente em sessão plenária do Tribunal do Júri, impõe-se a condenação nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, eis que, nos casos envolvendo violência doméstica contra mulher, dispensável a dilação probatória, nos moldes da tese firmada no Tema Repetitivo no 983 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Devidamente motivada a segregação cautelar do réu, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e mantidos os fundamentos que a ensejaram, com amparo nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo o apelante permanecido preso durante todo o trâmite processual, em vista da gravidade concreta dos delitos praticados e da necessidade de se resguardar a ordem pública, não se concede o direito de recorrer em liberdade.
6. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da Defesa e dado parcial provimento ao do Ministério Público.